Tribunal: TJMT
Processo: 1020440-51.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020440-51.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Contratos Bancários, Sucessão]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CLEVERSON CAMPOS CONTO - CPF: 019.893.171-97 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO BRIANTI - CPF: 496.711.031-20 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS ALTERNATIVE ASSETS I - CNPJ: 24.194.675/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), ROBERTO ANTONIO BUSATO - CPF: 168.081.699-34 (ADVOGADO), PEDRO BRIANTE - CPF: 128.501.529-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURIDES COELHO PORTILHO - CPF: 204.912.809-63 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
1020440-51.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:
MARCOS ROBERTO BRIANTI

EMBARGADO:
BANCO DO BRASIL S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO – INEFICÁCIA DA CESSÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – DESNECESSIDADE DE ANUÊNCIA DO DEVEDOR –
ART. 778, § 1º, do CPC/15 –
JUNTADA DO INSTRUMENTO DE CESSÃO – RECURSO DESPROVIDO –
OMISSÃO
– INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15
– REDISCUSSÃO DA MATÉRIA

– EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e pretende rediscutir a matéria.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

MARCOS ROBERTO BRIANTI
opõe recurso de embargos de declaração (ID 153574666) objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão constante no ID nº 152667665, proferido no Agravo de Instrumento interposto pelo ora embargante

que, à unanimidade, negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que deferiu o pedido de substituição processual do exeqüente, formulado pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS NPL II.

Em síntese, sustenta a embargante que não há no acórdão menção ao argumento central da pretensão recursal, consistente nas diferenças entre sucessão e substituição processual e no erro da decisão pelo fato de ter sido pleiteada a substituição e ter sido deferida, de forma
extra petita
, espécie de sucessão processual.

Aduz que houve omissão quanto à tese recursal de nulidade da decisão de primeira instância por ausência de fundamentação bem como sobre a alegação de ausência do instrumento completo da cessão.

No mais, prequestiona a matéria e, ao final, pugna do recurso.

Ao apresentar reposta aos aclaratórios, a embargada requereu a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC/15. No mais, requereu o desprovimento do recurso (ID 153574666).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão recorrido, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

No caso, o embargante alega que o acórdão embargado é omisso em relação às diferenças entre sucessão e substituição processual e quanto ao apontado erro da decisão pelo fato de ter sido pleiteada a substituição e ter sido deferida, de forma
extra petita
, espécie de sucessão processual.

Aduz ainda que houve omissão quanto à tese recursal de nulidade da decisão de primeira instância por ausência de fundamentação bem como sobre a alegação de ausência do instrumento completo da cessão.

Portanto, fica evidente que pretende em verdade ver reapreciada a matéria, sem que existam, de fato, os aludidos vícios.

Isto porque, tais questões foram devidamente enfrentadas e fundamentadas no acórdão recorrido, sendo o acórdão claro quanto à ocorrência de sucessão processual em conformidade com a legislação vigente, consoante se verifica abaixo
.
Vejamos:

“
VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO)

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante relatado, o agravante
argui a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, por supostamente não haver referência específica às teses invocadas na fundamentação.

Ao contrário do que alega o agravante, a decisão recorrida enfrentou todas as questões de fato e de direito levantadas, encontrando-se muito bem fundamentada citando os documentos e provas em que se baseou.

Ademais, o fato de ser sucinta não significa que não seja adequada ou fundamentada.

Logo,
rejeito
a preliminar suscitada.-

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se na origem de ação monitória ajuizada pelo BANCO DO BRASIL S/A em face do ora agravante e de PEDRO BRIANTE e MAURIDES COELHO PORTILHO, visando o recebimento da importância de R$ 193.533,33 (cento e noventa e três mil, quinhentos e trinta e três reais e trinta e três centavos), representada pela Nota Promissória nº 270004.

Após o trânsito em julgado da ação com a condenação dos executados, a instituição financeira agravada peticionou nos autos requerendo a sua inclusão no pólo ativo da demanda, na qualidade de cessionário do crédito exeqüendo.

O pleito foi deferido e, sob a alegação de que não foram observados os princípios do contraditório e da ampla defesa na substituição processual, foi interposto o presente agravo.

Pois bem.

O agravante alega que a ineficácia da cessão de crédito por ausência de legitimidade do cessionário, o qual não possui personalidade jurídica, ostentando apenas regulamento no Registro de Títulos e Documentos; em razão da não juntada de forma completa o respectivo instrumento de cessão de crédito; bem como pela ausência de notificação do devedor acerca da referida transação.

Não prospera a alegação de ausência de legitimidade do agravado por supostamente não possuir personalidade jurídica.

Isto porque, além do regulamento no Registro de Títulos e Documentos, o recorrido juntou aos autos de origem o comprovante de cadastro nacional da pessoa jurídica, consoante se denota do ID 62588835-Pag. 30 dos autos de origem, não havendo falar-se em ausência de legitimidade ou violação ao artigo 44 do Código Civil.

De igual forma, ao contrário do que alega o agravante, também consta da ação originária além da petição do exeqüente originário informando sobre a sucessão de credores (ID 62587748 – Pag. 85/88), também a Escritura Pública da Cessão de Crédito, de Direitos e Outras Avenças juntada na sua integralidade, conforme se observa dos IDs 62587748 – Pag. 96 a 62587752 – Pag. 7.

Assim, a sucessão de credor ocorreu de forma legal e em cumprimento ao ordenamento jurídico.

Ademais, é desnecessária a notificação da parte devedora e nem constitui decisão surpresa o deferimento da cessão de crédito, uma vez que a sucessão independe de consentimento do executado, nos termos do §§ 1º e 2º do art. 778 do CPC/15:

"
Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1º Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:

I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei;

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo;

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos;

IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional.

§ 2º A sucessão prevista no § 1º independe de consentimento do executado
." Grifei.

Sobre o tema:

"
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - PRELIMINAR - PRINCIPIO DA NÃO SURPRESA - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - ANUÊNCIA DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE - NORMA ESPECÍFICA.- A decisão proferida sem dar oportunidade à parte se manifestar, por ausência de necessidade expressamente prevista no texto legal não ofende o princípio da não surpresa, o direito ao contraditório ou induz ao cerceamento de defesa, pois a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio nem adoção de entendimento desconhecido das partes.-
A cessão de crédito independe da anuência do devedor (cedido), sendo desnecessário o seu consentimento para a transmissão.- A sucessão prevista no art. 778, § 1º, do NCPC independe de consentimento do executado
."

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.18.035349-2/003, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 13/01/2022) g.n.

Aliás, o referido entendimento é reconhecido pelo Colendo Superior de Justiça em julgamento de Recurso Repetitivo (
STJ REsp 1091443 SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, DJe 29/05/2012
).

Desta feita, demonstrada da legitimidade do cessionário, bem como a juntada da respectiva Escritura Pública de Cessão de Crédito, há de ser mantida a decisão que deferiu a sucessão de credores.

O agravante argumenta ainda que há irregularidade nos instrumentos procuratórios ao argumento de que Bruno Duque e Allan Hadid, administradores do BTG Pactual outorgaram em janeiro/2018, procuração para os advogados Juliana, Luiz Renato, Maurice e Vivian, os quais, por sua vez, em janeiro/2020, substabeleceram os poderes aos patronos que subscrevem a petição de ingresso. Isto porque, diante do artigo 132 da Lei das Sociedades Anonimas, que prevê assembleia geral para eleger administradores, possivelmente os mandados conferidos em 2017 foram extintos.

Contudo, além de não demonstrar que de fato os outorgantes da procuração não são mais os administradores do agravado, tal fato, por si só, não enseja a nulidade da decisão que deferiu a sucessão de credores, por se tratar de vício sanável.

De acordo com a sistemática vigente no Código de Processo Civil, não pode o juiz extinguir o processo por defeito de representação processual sem antes dar oportunidade à parte de suprir a irregularidade, conforme prescreve o artigo 76 do CPC/15:

"
Art. 76. Verificada a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, o juiz suspenderá o processo e designará prazo razoável para que seja sanado o vício.

§ 1º Descumprida a determinação, caso o processo esteja na instância originária:

I – o processo será extinto, se a providência couber ao autor;

II – o réu será considerado revel, se a providência lhe couber;

III – o terceiro será considerado revel ou excluído do processo, dependendo do polo em que se encontre.

§ 2º Descumprida a determinação em fase recursal perante tribunal de justiça, tribunal regional federal ou tribunal superior, o relator:

I – não conhecerá do recurso, se a providência couber ao recorrente;

II – determinará o desentranhamento das contrarrazões, se a providência couber ao recorrido
".

Portanto, ainda que se verifique a incapacidade processual ou a irregularidade da representação da parte, caberá juiz suspender o processo e designar prazo razoável para que seja sanado o vício.

Destarte, diante da ausência de irregularidades capazes de tornar ineficaz a sucessão de credores, deve ser mantida a decisão singular.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-” (ID 139702174)

Destarte, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se as manifestações pleiteadas já se encontram no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Por fim, deixo de condenar os embargantes ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/02/2023